Tribunal: STF
Processo: RHC 66463
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-17
Data de publicação: 1988-06-17

Ementa:
AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. DESNECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO
DA VÍTIMA.
A AÇÃO PENAL PÚBLICA, POR FATOS QUE, EM TESE, PODERIAM CONFIGURAR
CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDEBITA E ESTELIONATO, E INCONDICIONADA,
INDEPENDENDO,POIS, DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.